Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANO SAVIO VELLO - CPF: 351.345.318-38 (ADVOGADO), TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 56.548.779/0001-39 (AGRAVANTE), IVANOR ZANOLLA E CIA LDA - ME - CNPJ: 06.094.381/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL –
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2.
Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Cobrança de Multa Contratual
”

(Proc. no 1001284-20.2023.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra IVANOR ZANOLLA E CIA LTDA.- ME, indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência formulado pela para que fosse “
suspensa a exigibilidade do débito e sustado o protesto do título de n° 4035, no 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT
’, ante a falta de demonstração do requisito do perigo da demora, já que a demanda foi proposta mais de nove meses “
após o protesto noticiado
”, não havendo prova de que, nesse ínterim, a autora realmente tenha experimentado os “
embaraços em suas relações negociais
” apontados causa do perigo de dano a justificar a concessão da medida liminar
(cf. Id. no 141782365 dos autos de origem).

A agravante
diz que “
é empresa do ramo hoteleiro e, no dia a dia da atividade comercial, necessita abastecer seus suprimentos, inclusive alimentos e itens de higiene, fazer a manutenção de móveis e equipamentos, renovar o enxoval e utensílios periodicamente
”, sendo que “
tais despesas muitas vezes possuem valores expressivos, demandando a concessão de crédito
”, logo, “
a data do protesto é fato irrelevante para determinar concessão da medida
”, já que, “
independentemente da data do protesto, ele se revela como um impeditivo constante à concessão de crédito
”, e, para além disso, “
há a imagem da empresa perante terceiros, que vai sendo prejudicada quanto mais tempo durar o protesto, podendo, inclusive, afastar potenciais investidores
”, por essas razões, pede o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar a suspensão dos efeitos dos protestos, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 206279651).

A decisão vinculada ao Id. no 207285164 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual/recursal de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. no 207285164, reafirmo que, “
a
inda no albor processual, em análise sumária das razões e provas apresentadas, a conclusão que se impõe é aquela já estabelecida pelo MM. Juiz, ou seja, de que ‘
a presente ação foi ajuizada em
fevereiro/2023
, ou seja, 09 (nove) meses após o protesto noticiado (id. 109374436), tendo a empresa requerente exercido suas atividades até o presente momento,
não edificando o necessário requisito da urgência
, descabendo a concessão da tutela provisória fundada na urgência
’”
(cf. Id. no 111463014 dos autos de origem), primeiro porque, conforme já frisado na decisão agravada, a
concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível, e,
no caso,
apesar dos prejuízos presumidamente advindos dos efeitos de um protesto injusto e indevido, o fato é que a autora/agravante não demonstrou concretamente a
possibilidade de sobrevir um prejuízo iminente e de difícil reparação, circunstância esta que é evidenciada pelo tempo transcorrido entre o protesto e o ajuizamento da presente ação sem que nenhuma prova de prejuízo concreto tenha vindo aos autos, sendo que, para fins da demonstração do requisito legal do
perigo de dano
, sobretudo antes da oitiva da parte adversária, não serve meras conjecturas, simples temor abstrato de sobrevir efeitos daninhos à imagem, mas sim demonstração segura e tangível do risco de dano grave.

Depois,

deve se ter em mente que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em casos como o dos autos, onde a admissão da probabilidade do direito alegado por uma das contratantes pressupõe análise minuciosa, ainda que sumária, de diversos aspectos relacionados ao desenvolvimento da relação negocial entre as litigantes, cujo comportamento destas pode influenciar significativamente na apreciação da matéria, o que, aliás, na presente hipótese, é bem ilustrado pela alegação autoral de que “
a requerida reiteradas vezes deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, forçando a autora a tomar frente da situação e assumir as despesas necessárias para a continuidade dos serviços
”, sendo que “
a
compensação nos repasses era feita costumeiramente, sem oposição da requerida
”, e que, “
da mesma forma,
(...)
os valores referentes ao aluguel do espaço, contas de água, gás e energia, sempre foram descontadas do repasse por comum acordo havido entre as partes
” (cf. Id. no 109372963 dos autos de origem), cuidando-se, então, de circunstância que, por si só,
conduz e autoriza a conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre a matéria de mérito, seja a ré/agravada citada e ouvida acerca do alegado inadimplemento contratual, garantindo, assim, o aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e a observância do contraditório e ampla defesa, o que, porém, não significa, ao menos não necessariamente, que a pretensão de suspensão dos efeitos do protesto será relegada e condicionada ao julgamento do mérito da lide, havendo a possibilidade de se conceder tutela que vise preservar e garantir o resultado útil do processo, desde que, como bem se sabe, após o contraponto da parte contrária, estejam demonstrados elementos concretos que recomendem e autorizem a medida cautelar.

Portanto, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela autora/agravante, até porque em sintonia com o conjunto probatório até o momento disposto nos autos, o cenário em que se insere a lide exige que ela se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, em que pese os presumíveis prejuízos derivados do supostos ato ilícito, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano à autora, e, no mais, mesmo diante da prestação de caução idônea, o que sequer foi comprovadamente efetuado pela ora agravante, a
discussão judicial da dívida não é motivo suficiente para impedir o protesto ou a produção de seus regulares efeitos.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024